Tribunal: TJBA
Processo: 8105963-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105963-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORANEI SANTIAGO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
SENTENÇA ANULADA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

I – C
onsiderando que a sentença da ação coletiva, cujo título executivo judicial pretende-se por ora executar individualmente, transitou em julgado em 12/03/2018, e considerando que a presente execução foi proposta em 21/07/2022, não há que se falar, portanto, em prescrição do fundo de direito da pretensão executória.

II –

D
eve-se cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo no juízo de piso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8105963-71.2022.8.05.0001
figurando como apelante
NORANEI SANTIAGO MASCARENHAS

e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.